Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-60.2016.8.11.0085
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-60.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEALCINDO BRIZOLLA - CPF: 161.755.149-04 (APELANTE), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000869-60.2016.8.11.0085

APELANTE: LEALCINDO BRIZOLLA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a instituição financeira comprovado a regularidade das cobranças incidentes no benefício previdenciário do consumidor, não há que se falar em conduta ilícita apta a lastrear a pretensão indenizatória, fundada exclusivamente na tese de inexistência de dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000869-60.2016.8.11.0085

APELANTE: LEALCINDO BRIZOLLA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEALCINDO BRIZOLLA
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito” em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

Para tanto, o apelante aduz ter apresentado prova suficiente da ilegalidade das prestações debitadas de seu benefício previdenciário, além de afirmar que a existência de avença ulterior não legitima as cobranças realizadas pela instituição financeira após o encerramento do contrato de mútuo que acompanha a petição inicial.

Em contrarrazões, a apelada militou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000869-60.2016.8.11.0085

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor formulou pedidos de declaração de inexistência de dívida, ressarcimento em dobro e indenização por danos morais, ao fundamento de que, embora tenha celebrado junto à ré um contrato de mútuo cujas prestações seriam exigidas entre as datas de
07/06/2011
e
07/05/2016
, teve notícia de que cobranças alusivas ao referido contrato permaneceram incidindo em seu benefício previdenciário após o vencimento da última parcela e o adimplemento integral do débito, o que evidenciaria a abusividade da atuação bancária e o dever de reparar os prejuízos daí decorrentes.

Contudo, o juiz de primeira instância decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência da dívida contestada pelo autor.

Feito esse introito, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Isso porque, assim como constatado pelo juiz
a quo
, os documentos trazidos à baila no id. 29412475 comprovam a assunção de novo débito por parte do autor, sendo as respectivas prestações estabelecidas no valor de R$ 163,50, com início em 07/03/2013 e encerramento em 07/12/2017.

Tendo em vista que o autor, regularmente intimado, nada manifestou a respeito da contestação e dos documentos apresentados pela parte adversa, deixando de se desincumbir do ônus atribuído pelos artigos 350 c/c 341 do CPC, caminho não há senão o do reconhecimento da existência da dívida, e, portanto, da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

Apelação.
Contrato bancário. Refinanciamento de dívida. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Contrato de refinanciamento que prevê pagamento de 72 parcelas no valor de R$ 104,80 cada uma. Abusividade não comprovada. Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de improcedência mantida.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 10017197620188260484 SP 1001719-76.2018.8.26.0484, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 27/11/2018, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020